Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-87.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500068-87.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
BRUNO XAVIER VIEIRA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para redução das penas a um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e
noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto
para o desconto do restante da sanção carcerária, com admonitória no Juízo de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500068-87.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
Apelação Criminal no 1500068-87.2019.8.26.0072
1a. Vara
Judicial de Bebedouro.
Apelante: Bruno Xavier Vieira Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.255
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Bebedouro, que o
condenou como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06, a cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 14 de
janeiro de 2019, por volta de 18h10min, no cruzamento da Rua
Atílio Santin com a Rua Gabriel de Castro, Residencial Souza
Lima, naquela cidade, juntamente com o adolescente Itamar
Martins Meira, trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, duas porções de maconha, pesando 6,1g, e sete
porções de cocaína, pesando 4,8g, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica, o réu Bruno
Xavier Vieira Rocha recorreu em busca do direito de recorrer
em liberdade, no mérito pleiteando absolvição por insuficiência
de provas ou exclusão da causa de aumento reconhecida e a
redução da multa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500068-87.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
2. Inicialmente cabe registrar que não
há como conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade,
pois se a custódia dele já se justificava durante a instrução do
processo, em face da temibilidade e risco que representava
para a ordem social, com maior razão deve ser mantida se é
reconhecida sua culpabilidade, ainda que não definitivamente,
e lhe é imposto regime prisional que impede a liberação
imediata.
Demais disso, sendo agora julgado o
apelo, perde relevância a pretensão, pois ela está prejudicada.
No exame do mérito, observa-se que a
materialidade do delito ficou provada pelo auto de exibição e
apreensão, bem como pelos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico, atestando ser maconha e cocaína o
material examinado, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica (fls. 17/18, 20/22 e 52/54).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída ao réu também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo.
Sempre
que
interrogado
o
réu
confessou estar traficando no momento da abordagem policial,
sustentando agir sozinho (fls. 11/12 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram terem recebido denúncia anônima dando
conta de tráfico praticado por dois indivíduos, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500068-87.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
diligenciaram no local informado e surpreenderam o réu
juntamente com o adolescente, que gritou “moiô” ao notar a
aproximação policial, momento em que ambos correram, mas
logo foram detidos. Noticiaram ter o réu dispensado uma
sacola durante a fuga, onde estavam guardadas sete porções
de cocaína e a quantia de R$.35,00 em dinheiro, tendo ele
confessado a traficância com o auxílio do adolescente, o qual
atuava como olheiro (fls. 7/9 e 147/149).
De sua parte, o adolescente confirmou
ter sido surpreendido na posse de uma porção de maconha,
alegando desconhecer o réu (fls. 10 e 150).
Como se vê, a reiterada confissão do
apelante está amparada pelas demais provas, as quais
retrataram a realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar
que sobre a confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal que, “Sem margem para divagações doutrinárias
ou
construções
hermenêuticas,
a
confissão
judicial
constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e
incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica
sua recusa” (JTACRIM 93/239).
Se não bastasse, no caso em pauta
cabe observar não haver razão para se duvidar da palavra dos
policiais inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade a segura e harmoniosa narrativa
deles, até porque não tinham motivo para, levianamente,
imputar delito de tal gravidade a pessoa inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500068-87.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
Oportuno ressaltar que em hipóteses
tais prevalece a presunção de que os agentes públicos agem
no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo
suas atividades no combate e repressão à criminalidade, como
tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir
que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A certeza de que o tóxico apreendido se
destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e
das circunstâncias da prisão, além da quantidade, variedade e
forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções
individuais, a espancar qualquer dúvida sobre outra finalidade
que não a do nefasto comércio, ainda mais se consideradas a
denúncia informando a traficância no local por dois indivíduos e
a admissão informal do réu, apontando o adolescente como
“olheiro”, conforme assinalado pelos policiais militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500068-87.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
Demais disso, ainda que se possa crer
que o réu seja também usuário de entorpecentes, nada impedia
pudesse ele exercer também o comércio do tóxico, o que não é
incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer ter se
reunido prova cabal da imputação de tráfico ilícito de tóxicos
feita na denúncia contra o apelante, revelando-se impossível a
absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, o que impediu pudesse a atenuante da
confissão espontânea influir no cálculo, pois impossível reduzi-
la aquém do mínimo, na esteira da Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
A causa de aumento prevista no inciso
VI, do artigo 40, da Lei no 11.343/06, foi bem reconhecida, em
face do envolvimento de adolescente na prática delitiva, razão
pela qual o adequado acréscimo de um sexto adotado na
sentença fica mantido.
Por outro lado, era cabível o redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois o réu é
primário, sendo favoráveis a ele as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, sem indicação na prova dos autos
de que ele integrasse organização criminosa ou se dedicasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500068-87.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
com habitualidade a promover o tráfico ilícito de entorpecente.
Realmente, a situação dela mais se coaduna com a hipótese de
“traficante eventual ou de menor potencial ofensivo” (STF, HC no
98.172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
21.09.2010), a quem a lei reserva censura penal mais branda.
Diante disso, cabe aplicar o redutor
máximo de dois terços previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, de tal forma que as penas alcançam o total definitivo
de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e
noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo.
Nesse ponto, impossível acolher o pleito
da defesa de redução da pena de multa, pois a imposição de
multa cumulativa decorre de imperativo legal e se mostra
compatível com a natureza altamente lucrativa da atividade do
tráfico, a despeito de seus efeitos deletérios à sociedade.
Eventual requerimento para que possa pagá-la em parcelas, se
não puder fazê-lo de uma só vez, deve ser formulado pelo réu
no Juízo da execução penal.
Por fim, como o apelante está preso
desde o flagrante, lavrado em 14 de janeiro de 2019, já
cumpriu mais de metade da pena privativa de liberdade ora
imposta, razão pela qual, para não se frustrar o sistema
progressivo, cabe fixar o regime prisional aberto para o
desconto do restante da sanção carcerária, devendo a
audiência admonitória se realizar no Juízo de primeiro grau.
Portanto, para os fins expostos é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500068-87.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
rigor o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para redução das penas a um ano,
onze meses e dez dias de reclusão e cento e noventa e
quatro dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime
prisional aberto para o desconto do restante da sanção
carcerária, com admonitória no Juízo de primeiro grau.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -